Tribunal: TJBA
Processo: 0500965-87.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500965-87.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: Defensoria Pública do Estado de Bahia Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES DO TJ/BA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O cerne da inconformidade limita-se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado a Bahia. 2. Impossibilidade de acolhimento do pleito conforme entendimento inserto na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença”. 3. Recurso de Agravo Interno improvido. 4. Precedentes do TJ/BA. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno n.º 0500965-87.2017.8.05.0137, interposto e protocolado nos próprios autos da Apelação n.º 0500965-87.2017.8.05.0137, em que figura como Agravante a Defensoria Pública do Estado de Bahia e, como Agravado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Dsa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11